Tribunal: TJMT
Processo: 1022563-69.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022563-69.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON ACORDI - CPF: 345.013.049-87 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILSON SERAFIM ACORDI - CPF: 695.251.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDIOLÓGICO. CATETERISMO CARDÍACO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. GESTÃO PLENA MUNICIPAL DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual foi determinada a disponibilização de cirurgia de cateterismo cardíaco ao autor, portador de cardiopatia isquêmica e acometido por infarto agudo do miocárdio, tendo o ente municipal requerido, em grau recursal, o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, a atribuição exclusiva a este do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação de fornecer procedimento de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição administrativa do SUS; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo ente estadual, sob o argumento de que teria dado causa à demanda.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos responsabilidade comum pela sua efetivação, razão pela qual a prestação jurisdicional pode ser exigida solidariamente de qualquer deles.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, admite o direcionamento judicial do cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, mas condiciona essa providência à análise concreta da repartição de competências e da aptidão do ente indicado para suportar o ônus da prestação.

5.
Embora o cateterismo cardíaco esteja classificado no SIGTAP como procedimento de alta complexidade financiado pela Média e Alta Complexidade, a classificação abstrata do serviço não autoriza, por si só, o afastamento automático da responsabilidade municipal.

6.
O Município de Sinop integra o modelo de gestão plena do sistema de saúde no Estado de Mato Grosso, circunstância que amplia sua assunção administrativa sobre atendimentos de média e alta complexidade e impede sua exoneração genérica das obrigações assistenciais assumidas.

7. O ente municipal recebeu repasses específicos e expressivos destinados ao custeio de demandas de Média e Alta Complexidade e de procedimentos cirúrgicos especializados, o que evidencia capacidade financeira e operacional para o cumprimento da obrigação imposta.

8. Inexistindo demonstração concreta de insuficiência técnica, estrutural ou orçamentária do Município de Sinop, não se justifica o redirecionamento primário da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, devendo ser preservada a responsabilização conjunta dos demandados.

9. O Município integrou a relação processual, resistiu à pretensão deduzida pelo autor e restou sucumbente, de modo que, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, deve responder pela verba honorária, não sendo cabível transferir integralmente esse encargo ao ente estadual.

IV. Dispositivo e tese.

10.
Recurso

não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196 e 198. Lei n. 8.080/90. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral. TJMT,
AgIns
n. 1045862-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026. TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
por meio da qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, com a confirmação parcial da medida liminar anteriormente deferida, para determinar
os
entes públicos requeridos a disponibilização de cirurgia de cateterismo cardíaco ao requerente, portador de cardiopatia isquêmica e acometido por infarto agudo do miocárdio (IAM)
(Id 351646392).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o direcionamento da obrigação deve recair sobre o ente supostamente responsável, qual seja, o Estado de Mato Grosso, ao argumento de que o ente municipal possui competência restrita à atenção básica em saúde, ao passo que a demanda em análise envolve procedimento de alto custo, incompatível com a referida esfera de atuação
.

Subsidiariamente, requer o direcionamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que este teria dado causa à demanda, ao não disponibilizar o serviço pleiteado
(Id 351646393).

Em sede de contrarrazões, o autor, ora apelado, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

(Id

351646397
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso
,
tão somente para atribuir ao Estado de Mato Grosso o cumprimento primário da obrigação

(Id

357328362
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na peça exordial (Id 351646363),
o requerente narra ser portador de cardiopatia isquêmica e ter sofrido infarto agudo do miocárdio (IAM) em março de 2025, ocasião em que foi submetido a procedimento de cateterismo cardíaco e angioplastia.

Aduz, ainda, que, mesmo após a realização do tratamento, houve agravamento do quadro clínico, razão pela qual foi submetido ao exame de cintilografia de perfusão miocárdica. O referido exame demonstrou risco cardíaco iminente, sendo recomendada avaliação cardiológica urgente, com indicação de nova cineangiocoronariografia (cateterismo).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizassem a cirurgia pleiteada, sem individualizar, contudo, a responsabilidade de cumprimento entre os demandados
(Id
351646392
).

Irresignado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competência do SUS (Tema 793/STF); e (
ii
) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

I – Do direcionamento da obrigação:

O Município de Sinop, em síntese, sustenta que, não obstante a responsabilidade solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão do elevado custo do tratamento.

O direito à saúde é garantia constitucional de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) financiado por toda a sociedade e gerido de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo (art. 198 da CF/88).

A Lei n. 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, estabelece uma divisão de atribuições baseada na complexidade dos atendimentos, cabendo aos Municípios, de forma prioritária, a atenção básica, que compreende ações preventivas e atendimentos primários de saúde, enquanto a média e alta complexidade, de responsabilidade preponderante dos Estados e da União, envolve procedimentos especializados, fornecimento de medicamentos de alto custo e insumos que demandam maior aparato tecnológico ou grau de especialização.

Embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no RE 855.178 - Tema 793), tal solidariedade não impede e, na verdade, recomenda,

sempre que possível,
que o Poder Judiciário observe a organização administrativa do sistema para conferir maior racionalidade e eficiência à prestação jurisdicional.

O STF, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso concreto, o objeto da demanda consiste na realização de procedimento de
cateterismo cardíaco
(Id
351646367
), o qual o apelante sustenta tratar-se de procedimento de alto custo, defendendo, por conseguinte, o direcionamento de seu cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

Em consulta ao sistema SIGTAP (código
02.11.02.001-0
), verifica-se que o referido procedimento é classificado como de alta complexidade, com financiamento no âmbito da Média e Alta Complexidade (MAC). Tal circunstância, conforme orientação anteriormente adotada por este juízo, seria apta a justificar o direcionamento da obrigação ao ente estadual.

Contudo, consta da Resolução n. 123, de 14 de fevereiro de 2023, que todos os municípios do Estado de Mato Grosso adotam o modelo de gestão plena.

A gestão plena, em termos simplificados, implica a assunção, pelo ente municipal, não apenas das demandas de atenção básica, mas também daquelas de média e alta complexidade, as quais, em regra, seriam atribuídas aos Estados e à União. Não obstante, a descentralização do Sistema Único de Saúde deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não se admitindo abordagem genérica. Isso porque, embora o município adote formalmente a gestão plena, é possível que, na prática sobretudo em municípios do interior, não disponha de estrutura suficiente para suportar, de forma primária, tais obrigações, o que pode acarretar prejuízo ao jurisdicionado.

Nesse contexto, a verificação da possibilidade de direcionamento primário da obrigação exige a análise da capacidade técnico-operacional e financeira do ente responsável, à luz das pactuações firmadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e das normas de regência. Todavia, no caso concreto, não se revela adequado o redirecionamento específico da obrigação, porquanto não houve demonstração de incapacidade do ente municipal para o seu cumprimento.

No caso em exame, verifica-se que o Município de Sinop integra o modelo de gestão plena do sistema de saúde e recebeu, em 11 de dezembro de 2025, o repasse de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinado ao custeio de demandas de Média e Alta Complexidade. Ademais, na mesma data, a Resolução CIB/MT n. 688 destinou o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Fundo Municipal de Saúde, para o custeio de procedimentos cirúrgicos, exames e consultas especializadas.

Nesse sentido:

“A opção administrativa pela gestão plena impede o Município de se eximir das obrigações assumidas, devendo assegurar a integralidade da assistência à saúde em seu território.” (TJMT,
AgIns
1045862-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/04/2026).

Dessa forma, evidencia-se que o Município detém aptidão para o cumprimento da obrigação, inclusive no que se refere a procedimento classificado como de média e alta complexidade, não havendo demonstração concreta de incapacidade técnico-operacional ou financeira que justifique o afastamento de sua responsabilidade.

Logo, considerando a natureza solidária da obrigação em matéria de saúde, mantém-se a responsabilização conjunta dos entes federativos.

II – Do direcionamento dos honorários sucumbenciais:

O Município de Sinop, subsidiariamente, requer o direcionamento do pagamento dos honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que não teria dado causa à demanda.

O pedido de isenção total ou direcionamento exclusivo ao Estado não merece prosperar. Pelo princípio da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa ao processo ou restou vencido deve arcar com as despesas. O Município de Sinop integrou a lide, resistiu à pretensão autoral e, ao final, foi condenado solidariamente. Sendo responsável solidário pela saúde e tendo sido sucumbente, deve participar do pagamento da verba honorária.

A propósito:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS." (TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Diante do não provimento do recurso interposto pelo apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais ficam acrescidos em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor d
o requerente
, ora apelado, a serem
suportados pelo
Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026